Tribunal: TJSP
Processo: 0002784-05.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MULTAS DE TRÂNSITO – INFRAÇÕES PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À NULIDADE DAS REFERIDAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. As multas referentes às infrações de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MULTAS DE TRÂNSITO – INFRAÇÕES PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À NULIDADE DAS REFERIDAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. As multas referentes às infrações de trânsito praticadas a partir da alienação do veículo automotor, são indevidas, tendo em vista que a responsabilidade solidária, prevista no artigo 134 do CTB, não é absoluta. 2. Precedente da jurisprudência do C. STJ. 3. Responsabilidade exclusiva da parte ré remanescente e adquirente (Edna Pazello Moreira), pelo adimplemento das referidas multas de trânsito, desde a ocorrência da alienação e tradição do veículo automotor. 4. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, relativamente a parte ré remanescente (Edna Pazello Moreira). 6. Sentença recorrida, parcialmente reformada, invertido, em parte, o resultado inicial da lide. 7. Ação, julgada parcialmente procedente, mantidos os ônus decorrentes da sucumbência originais, em desfavor da parte autora, com fundamento no artigo 21, parágrafo único, do CPC/73. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.